Tribunal: STF
Processo: RE 82464
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
1. TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CADEIRA INSTALADA NO ESTADIO
MARIO FILHO, CONHECIDO POR ESTADIO DO MARACANA. DECRETO ESTADUAL N.
1007, DE 29-01-1968. POR SER ILEGITIMA ESSA TAXA, NÃO E EXIGIVEL DE
QUEM ADQUIRIU O DIREITO DE INGRESSAR NO ESTADIO E DE OCUPAR UMA DE
SUAS CADEIRAS PARA ASSISTIR AOS ESPETACULOS. NATUREZA JURÍDICA DO
CONTRATO A QUE SE VINCULARAM AS PARTES NO CASO.
2. SEGURANÇA CONCEDIDA PELA JUSTIÇA LOCAL PARA IMPEDIR A COBRANÇA DA
TAXA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.
PRECEDENTES DA CORTE.